Tribunal: TJSP
Processo: 2178910-88.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Recurso cabível é apelação – Inteligência dos arts. 203, § 1o e 1.009, caput, ambos do CPC/2015.

Não conhecimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178910-88.2018.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado BENEDITO DA CONCEIÇÃO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178910-88.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: BENEDITO DA CONCEIÇÃO SILVA
VOTO no 135.041
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Extinção do
processo
Interposição de agravo de instrumento

Inadmissibilidade
Recurso cabível é apelação

Inteligência dos arts. 203, § 1o e 1.009, caput, ambos do
CPC/2015.
Não conhecimento do agravo.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
procedente o pedido, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de
Processo Civil, condenando o executado nos ônus sucumbenciais.
Pleiteia o agravante a reforma da sentença.
O agravo se manifestou a fls. 143/161.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo não está em caso de ser conhecido, na conformidade
dos fundamentos e com a observação a seguir expostos.
O ora agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que
extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sempre se posicionou
a jurisprudência no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão que julgasse extinta a execução, e isso por expressa previsão legal, qual seja,
a regra então existente do § 3o, do então art. 475-M, regra esta última que claramente
apontava que sendo a decisão de extinção da execução, cabível o recurso de apelação.
Na atualidade esse dispositivo último referido não foi assim repetido no
Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178910-88.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 3/4
Ocorre que, esta situação não corresponde a qualquer modificação
naquele entendimento acima mencionado.
Assim se conclui, porquanto no art. 203 são definidos os
pronunciamentos do juiz, sendo que no § 1o de indicado dispositivo consta que:
“Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, enquanto em seu
§ 2o menciona-se: “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no § 1o”.
Ora, adotados estes parâmetros para identificação do recurso cabível com
relação a decisões judiciais como a agravada, é necessário conjugar o quanto vem previsto
no art. 1.009, caput, bem como no art. 1.015, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, quando fica então claro que contra sentença cabe apelação e contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, cabe agravo de instrumento.
Veja-se que na parte final do § 1o, do art. 203, do Código de Processo
Civil de 2015, se aponta para o fato de que a sentença pode ser ato que extingue à
execução, enquanto o § 2o, do mesmo dispositivo, deixa marcado que decisão interlocutória
serão consideradas todas aquelas que não se enquadrem no descritivo feito no já aludido §
1o.
Então, na atualidade, percebe-se a manutenção do sistema anteriormente
empregado no Código de Processo Civil de 1973 no que pertine às decisões extintivas da
fase executiva do processo, ou seja, temos este tipo de decisão enquadrável como sentença,
a qual, por ter a qualidade de ser extintiva, acaba sujeita ao recurso de apelação, ficando o
agravo de instrumento para ser manejado tão somente quando não decorrer da decisão da
qual se cuide extinção do processo, condição esta que permite ter então tal decisão como
interlocutória.
Uma vez que a decisão agravada indiscutivelmente pôs fim ao
procedimento executivo em trâmite, extinção esta decorrente do art. 487, inc. I, do Código
de Processo Civil de 2015, inaceitável que tivesse o agravante interposto contra esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178910-88.2018.8.26.0000 - Cerqueira César 4/4
decisão agravo de instrumento.
Veja-se que a circunstância de a lei ter sido alterada não permite que se
aplique, na hipótese, o Princípio da Fungibilidade Recursal, uma vez que, conforme acima
exposto, mesmo não existindo um artigo como o § 3o, do art. 475-M, do Código de
Processo Civil de 1973, no atual vigorante, nada com relação ao que já vinha ocorrendo
modificou-se e, neste contexto, o erro do agravante não se justifica, sendo inescusável.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator